Tribunal: STF
Processo: AI 268304
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA -
CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO
IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A exigência, estabelecida por lei ou fixada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que impõe, à parte
agravante, a obrigação processual consistente na adequada composição
do traslado, com todos os elementos necessários à verificação dos
pressupostos recursais inerentes ao recurso extraordinário -
notadamente aquele pertinente à aferição da própria tempestividade
do apelo extremo - não ofende o princípio da legalidade (CF,
art. 5º, II) e nem transgride o postulado do due process of law
(CF, art. 5º, LIV) e as cláusulas constitucionais inerentes às
garantias da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e da devida prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Precedentes.
- Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo
Tribunal Federal - e a este Tribunal, apenas - o reconhecimento
definitivo sobre a tempestividade, ou não, desse meio excepcional de
impugnação recursal.